Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0739973-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AIRWAY TRANSPORTES LTDA - EPP AGRAVADO: VALEPHARMA MERCANTIL LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AIRWAY TRANSPORTES LTDA - EPP em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0701155-38.2018.8.07.0020), determinou a intimação da agravante para entrega do bem objeto da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada por este juízo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC. Em razões recursais, narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em seu desfavor, para que fosse cumprida a obrigação fixada na sentença, que determinou a restituição do veículo objeto da ação pela agravante à agravada. Sustenta que a decisão recorrida merece reforma, haja vista que fixou multa em seu desfavor, para o caso de não restituição do veículo à agravada, sem mencionar, contudo, a necessidade de pagamento de valores relativos ao preço do bem pela agravada. Diz que tramitam dois cumprimentos de sentença na origem, ajuizados por cada uma das partes, devendo o que restou estabelecido na sentença ser analisado em conjunto pelo juízo, uma vez que, conquanto tenha consolidado a propriedade do veículo em favor da agravada, impôs-lhe a contrapartida de realizar a restituição do montante pago pela agravante. Alega, assim, a existência de título judicial que estabeleceu dois credores, devendo o juízo equilibrar os interesses das partes, de forma que não lhe seja exigido o cumprimento da obrigação, sem a devida contraprestação pela agravada. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, evitando-se a continuidade do cumprimento de sentença e consequente imposição de multa em seu desfavor. E, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, de forma que a ordem de entrega do veículo se dê após a comprovação pela agravada da quitação do seu débito. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar dos autos, extrai-se a verossimilhança das alegações da agravante porquanto, de fato, a sentença constitui título executivo em favor de ambas as partes. A propósito, confira-se o respectivo dispositivo: “Ante o exposto, no processo 0701155-38.2018.8.07.0020, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados, para rescindir o contrato formulado entre as partes, com o retorno das partes ao status anterior, consolidando a propriedade plena do bem descrito na inicial em favor da autora, que deverá ressarcir a ré o montante até então pago, com correção pelo INPC do pagamento de cada parcela, obrigando a ré, por consequência, a promover a imediata devolução do bem à postulante.” Ou seja, observa-se que a sentença rescindiu o contrato firmado entre as partes, determinando o seu retorno ao estado anterior, de forma que o veículo objeto da ação teve sua propriedade consolidada em favor da agravada, mediante a restituição do montante até então pago pela agravante. Assim, realmente mostra-se prudente a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento colegiado, evitando-se a prática de atos processuais desnecessários, até que seja verificada a obrigação imposta pela sentença a cada uma das partes. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o trâmite do cumprimento de sentença na origem até o julgamento colegiado do presente agravo. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator